Tribunal: STF
Processo: RE 80557
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
RECURSO. MINISTÉRIO PÚBLICO. NOS TERMOS DO ART. 814 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1939, O MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS CASOS EM QUE
FUNCIONAVA NO PROCESSO COMO ÓRGÃO CONSULTIVO OU OPINANTE, SOMENTE
PODIA RECORRER QUANDO AUTORIZADO EM LEI, RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.